Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-27.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006956-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (AGRAVANTE), FONSECA FONSECA E CORREA ADVOCACIA - CNPJ: 34.235.638/0001-23 (AGRAVADO), LESLIE RENOSTO - CPF: 831.452.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), DANIEL HAMERSKI - CPF: 241.029.979-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO EXECUTADO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ART. 85, § 15, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUTONOMIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por sociedade de advogados para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do débito executado em fase executiva anterior, extinta por reconhecimento de inexigibilidade do título.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de vício de representação processual da exequente;
(ii)
declaração de ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda ou, subsidiariamente, processamento sob o rito do cumprimento provisório;
(iii)
reconhecimento da ilegitimidade ativa da sociedade de advogados;
(iv)
declaração de inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se a alegação de vício de representação processual pode ser conhecida em sede recursal;
(ii)
examinar a ocorrência de trânsito em julgado da decisão exequenda diante da interposição de recurso manifestamente incabível;
(iii)
aferir a legitimidade da sociedade de advogados para promover cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais;
(iv)
analisar a exigibilidade do título executivo e a higidez da base de cálculo dos honorários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A invocação de matéria nova em sede recursal, sem prévio pronunciamento do juízo de origem, configura indevida supressão de instância, porquanto o princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam submetidas primeiramente ao órgão de primeiro grau.

5. O vício de representação processual é de natureza sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado conceder prazo razoável para a regularização antes de qualquer consequência processual adversa.

6. O pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, e é impugnável exclusivamente por meio de apelação, nos termos do art. 1.009 do mesmo diploma.

7. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução configura erro grosseiro, inapto a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e não produz o efeito de obstar o trânsito em julgado da decisão impugnada.

8. O art. 85, § 15, do Código de Processo Civil autoriza o advogado a requerer que o pagamento dos honorários sucumbenciais seja efetuado em favor da sociedade de advogados da qual faça parte, o que confere à pessoa jurídica legitimidade processual para promover o cumprimento de sentença relativo ao crédito honorário.

9.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, e decorrem da sucumbência da parte vencida, não se confundindo com a existência ou subsistência do crédito material discutido no processo.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 85, §§ 2º, 3º, I, 14 e 15, 203, § 1º, 494, 520, 1.009 e 1.016, III; Lei n. 8.906/1994, arts. 3º, 15, § 3º, e 23.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 2.612.331/SP, AgInt no AREsp 2.725.955/BA, Tema 587.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000356-50.2023.8.11.0014, ajuizado por
FONSECA FONSECA E CORREA ADVOCACIA
.

A demanda originária consiste em cumprimento definitivo de sentença promovido pela sociedade de advogados agravada para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do débito executado, no montante atualizado de R$ 166.157,32.

A verba honorária decorre de sentença proferida em fase executiva anterior, na qual o ora agravante ajuizou cumprimento de sentença contra
Leslie Renosto
, no valor de R$ 1.168.119,21, oriundo de ação indenizatória.

Naquela oportunidade, a impugnação apresentada pela executada, patrocinada pela agravada, foi acolhida pelo juízo de origem, que reconheceu a inexigibilidade do título (desconstituído por ação rescisória) e extinguiu a execução, condenando o ora agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução extinta.

O trânsito em julgado foi certificado em 08/05/2025 (id. 193171955 – PJe 1º Grau).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual arguiu a ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda, a ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para figurar no polo ativo da execução e a inexigibilidade do título executivo (id. 347131881).

O juízo singular rejeitou a impugnação. Afirmou que a decisão que extinguiu a execução possui natureza de sentença, impugnável por apelação. Assinalou que a interposição de agravo de instrumento pelo executado configura erro grosseiro, o que impede o afastamento da certificação do trânsito em julgado.

Quanto à legitimidade ativa, registrou que o artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 23 da Lei n. 8.906/1994, autoriza o advogado a requerer o pagamento dos honorários por intermédio da sociedade de advogados da qual integra.

No que se refere à alegação de inexigibilidade, destacou que os honorários constituem direito autônomo do advogado. Acrescentou que a sentença fixou expressamente a verba em 10% sobre o valor da execução anteriormente extinta, o que afasta nova discussão acerca dos critérios de fixação em sede de impugnação. Por fim, determinou o prosseguimento do cumprimento definitivo, com intimação do executado para pagamento de R$ 166.157,32 no prazo de quinze dias, sob pena de multa e honorários da fase de cumprimento, ambos fixados em 10% (id. 347131870).

Nas
razões recursais
, o agravante suscita, em preliminar, vício de representação processual, sob o argumento de ausência de procuração nos autos.

No mérito, sustenta a inexistência de trânsito em julgado da decisão exequenda. Afirma que a interposição do Agravo de Instrumento n. 1014122-47.2025.8.11.0000 impediria a certificação, o que impõe o processamento do cumprimento sob o rito provisório, conforme o artigo 520 do Código de Processo Civil.

Alega ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para executar os honorários sucumbenciais, ao fundamento de que o direito pertence ao advogado pessoa física e de que não houve autorização para repasse à pessoa jurídica.

Sustenta, por fim, a inexigibilidade do título, ao argumento de ausência de condenação em quantia certa, o que inviabilizaria a fixação de honorários sobre proveito econômico.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir atos executórios e, ao final, o provimento do recurso para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, determinar o processamento sob o rito provisório (id. 347131866).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 266470772).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 354454864).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
João Batista Cavalcante da Silva
postula a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000356-50.2023.8.11.0014, ajuizado por
Fonseca Fonseca e Correa Advocacia
, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no montante atualizado de R$ 166.157,32.

OFENSA À DIALETICIDADE

Nas contrarrazões, a agravada suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões do agravo não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente especificamente os fundamentos da decisão impugnada, com a demonstração dos pontos em que e das razões pelas quais ela merece reforma.

Não se exige, contudo, que o recurso reproduza literalmente os termos da decisão recorrida, bastando que as razões recursais guardem pertinência temática com os fundamentos que sustentam o pronunciamento judicial impugnado.

No caso concreto, o agravante indicou, de forma individualizada, as três matérias centrais enfrentadas pela decisão agravada (trânsito em julgado, legitimidade ativa e inexigibilidade do título) e apresentou os fundamentos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada em cada um desses pontos.

A circunstância de os argumentos recursais serem frágeis ou insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui questão atinente ao mérito do recurso, e não à sua admissibilidade. A deficiência argumentativa conduz ao desprovimento do recurso, e não ao seu não conhecimento.

Rejeito, pois, a preliminar.

VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

O agravante suscita, nas razões recursais, vício de representação processual da agravada, ao argumento de que a sociedade de advogados não juntou nos autos a procuração outorgada aos seus patronos, o que comprometeria a regularidade formal da representação processual e a validade dos atos praticados.

O pleito não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, a questão não foi suscitada perante o juízo de origem, tampouco constituiu objeto da decisão agravada.

A invocação de matéria nova em sede recursal, sem prévio pronunciamento do Juízo singular, configura indevida supressão de instância, porquanto o princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam submetidas primeiramente ao órgão de primeiro grau, para que este emita pronunciamento, o qual, somente então, poderá ser impugnado pela via recursal adequada.

Ainda que se admitisse o conhecimento da matéria, o vício apontado é de natureza sanável, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de conceder prazo razoável para a regularização da representação processual antes de qualquer consequência processual adversa.

A eventual ausência de procuração não acarreta nulidade automática dos atos praticados, devendo a parte ser previamente intimada para suprir a irregularidade, providência que compete ao Juízo de origem adotar, se e quando provocado.

Rejeito
a preliminar.

AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO

O agravante sustenta que a decisão exequenda (sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução anterior (id. 185932689 — PJe 1º Grau) não transitou em julgado, ao argumento de que a interposição do Agravo de Instrumento n. 1014122-47.2025.8.11.0000 obstaria a certificação do trânsito em julgado.

Subsidiariamente, postula o processamento do cumprimento de sentença sob o rito provisório, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao agravante no ponto.

A controvérsia reside em definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, para, a partir dessa definição, verificar qual o recurso cabível e se a interposição de agravo de instrumento teve aptidão para obstar o trânsito em julgado.

O artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Por sua vez, o artigo 1.009 do mesmo diploma estabelece que da sentença cabe apelação.

No caso concreto, o pronunciamento judicial que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu a inexigibilidade do título executivo, em razão da procedência de ação rescisória que desconstituiu o acórdão que fundamentava a execução, e extinguiu a fase executiva.

O ato judicial, portanto, encerra-se na definição legal de sentença, porquanto pôs fim à execução com fundamento em causa extintiva da obrigação, sendo impugnável exclusivamente por meio do recurso de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, e que a interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, inapto a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal:

“(...) O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/09/2024).

“(...) Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Incidência da Súmula 83 do STJ. É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando não se tratar de erro escusável, consubstanciado na existência de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.725.955/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025).

Não socorre o agravante a invocação do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

O dispositivo se aplica às decisões que não põe fim à execução, isto é, às decisões interlocutórias proferidas no curso da fase executiva. Quando o pronunciamento judicial extingue a execução, a sua natureza é de sentença, e o recurso cabível é a apelação, conforme a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1014122-47.2025.8.11.0000, precisamente em razão da inadequação da via recursal eleita. O recurso especial interposto contra esse acórdão foi inadmitido pela Vice-Presidência, e o agravo em recurso especial subsequente não obteve concessão de efeito suspensivo.

A interposição de recurso manifestamente incabível, por configurar erro grosseiro, não produz o efeito de obstar o trânsito em julgado da decisão impugnada, porquanto destituída de aptidão para inaugurar a via recursal adequada.

Por consequência, a certidão de trânsito em julgado lavrada em 08/maio/2025 (id. 193171955 — PJe 1º Grau) é válida, e o cumprimento de sentença tramita regularmente sob o rito definitivo.

Afastada a alegação de ausência de trânsito em julgado, fica prejudicado o pedido subsidiário de processamento sob o rito do cumprimento provisório, porquanto a premissa que o sustenta não se verificou.

ILEGITIMIDADE ATIVA

O agravante sustenta que a sociedade de advogados
Fonseca Fonseca e Correa Advocacia
é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado pessoa física, nos termos dos artigos 3º e 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994, e de que não houve requerimento expresso do patrono para o direcionamento do pagamento à pessoa jurídica.

A pretensão não comporta acolhimento.

O artigo 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, que possui direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil reafirma que os honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A questão da legitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários sucumbenciais é resolvida pelo artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:
“O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”.

A norma autoriza o advogado a direcionar o recebimento dos honorários à sociedade da qual faça parte, sem que isso implique transferência da titularidade do crédito ou violação ao caráter personalíssimo da verba honorária.

A sociedade de advogados, nessa hipótese, atua como destinatária do pagamento por expressa autorização legal, o que lhe confere legitimidade para promover a execução do crédito em nome próprio.

A distinção que o agravante pretende estabelecer entre titularidade do crédito e legitimidade para sua execução não encontra respaldo no ordenamento, notadamente porque a norma processual, ao autorizar o direcionamento do pagamento à sociedade de advogados, confere-lhe, por consequência lógica e jurídica, legitimidade processual para promover os atos necessários à satisfação do crédito, inclusive a instauração do cumprimento de sentença.

Registre-se, ainda, que a exigência de requerimento expresso do advogado para o repasse dos honorários à sociedade de advogados constitui providência que diz respeito à relação interna entre o profissional e a pessoa jurídica da qual faz parte, e não à legitimidade processual da sociedade perante o executado.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

O agravante sustenta que o título executivo é inexigível, ao argumento de que a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu a inexistência de débito na execução originária, em razão da procedência de ação rescisória que desconstituiu o acórdão favorável ao ora agravante, e, por consequência, não haveria base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do débito executado.

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria inovado o título executivo, em violação ao artigo 494 do Código de Processo Civil.

A irresignação não procede.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou a tese de que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, e não se confundem com o crédito da parte que representam. A verba honorária nasce do resultado processual, isto é, da sucumbência da parte vencida, e não da existência ou subsistência do crédito material discutido no processo.

No caso concreto, a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu a inexigibilidade do título executivo perseguido pelo ora agravante contra a executada
Leslie Renosto
, por força da procedência da ação rescisória que desconstituiu o acórdão que fundamentava aquela execução.

Como consequência processual da sucumbência experimentada pelo ora agravante, que promoveu cumprimento de sentença fundado em título desconstituído e teve sua pretensão integralmente rejeitada, o juízo singular fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito executado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 185932689 — PJe 1º Grau).

Os honorários, portanto, não decorrem da existência de obrigação de pagar entre as partes originárias, mas da derrota processual do ora agravante na fase de cumprimento de sentença.

A base de cálculo adotada é o valor da execução extinta e corresponde ao proveito econômico obtido pela parte que logrou êxito na impugnação, critério previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, expressamente consignado na sentença exequenda.

Quanto à alegação de que a decisão agravada teria violado o artigo 494 do Código de Processo Civil, por supostamente inovar o título executivo, a tese não se sustenta.

O juízo singular, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a interpretar a sentença exequenda e a aplicar os parâmetros nela fixados (honorários de 10% sobre o valor do débito executado) sem qualquer alteração ou acréscimo ao conteúdo do título judicial.

A decisão agravada não modificou a sentença exequenda; ao contrário, reafirmou a sua higidez e determinou o prosseguimento da execução nos exatos termos nela estabelecidos.

A pretensão do agravante, em última análise, consiste em rediscutir os parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença exequenda, matéria que se encontra protegida pela coisa julgada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026